Tribunal: STF
Processo: ACO 635
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá propôs ação cível originária contra a União a fim de vê-la condenada ao pagamento retroativo dos valores recebidos a menor, desde o ano de 1994, do Fundo de Participação dos Estados (FPE), bem assim para que fosse determinado ao ente central que se abstivesse de realizar abatimentos em quantias destinadas ao Fundo (eDoc 2).



    Em 5 de outubro de 2022, deferi a produção de prova pericial, delegando-a à Seção Judiciária do Estado do Amapá (eDoc 36). O Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Amapá postula dilação de prazo para cumprimento da carta de ordem (eDoc 44). Em 2 de março de 2023, deferi o pedido de prorrogação (eDoc 45). 



    A Secretaria, em 1° de setembro de 2023, certificou o não recebimento de informações (eDoc 50). Em 4 de setembro de 2023, determinei que o Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Amapá fosse oficiado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, juntasse eventuais provas produzidas (eDoc 51). 



    A Secretaria, em 4 de dezembro de 2023, certificou o não recebimento de informações (eDoc 56). O Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, através do despacho de 17 de janeiro de 2024 (oriundo do processo n. 1012021-66.2022.4.01.3100, que tramita naquela vara) e Ofício n. 64/2024 - 6ª Vara Federal, informou a impossibilidade de se produzir prova pericial pela ausência de formulação de quesitos pelas partes e em razão da ilegibilidade de documentos do processo originário (eDoc 58). 



    O Estado do Amapá requereu a dilação do prazo para produção de provas, em 90 (noventa) dias, sob a alegação de que o processo eletrônico disponibilizado estaria ilegível. Na mesma oportunidade, informou que houve uma reunião de trabalho, realizada entre a perita do Juízo Federal do Amapá e contadores da PGE/AP, em que se estabeleceu que, com a disponibilização dos autos físicos, se iniciaria a análise contábil. Requereu a carga dos autos para a realização de cópias de alguns documentos (eDoc 59). Juntou a ata da mencionada reunião (eDoc 60). 



    O Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, através do despacho de 5 de abril de 2024 (oriundo do processo n. 1012021-66.2022.4.01.3100, que tramita naquela vara) e Ofício n. 171/2024 - 6ª Vara Federal, reitera a solicitação formalizada no eDoc 58, determinando, ainda, que caso não haja resposta do Juízo Ordenante, em 30 (trinta) dias, os autos devem voltar conclusos para aquele Juízo para que se aprecie o pagamento de honorários periciais e para que o processo seja devolvido para a origem (eDoc 62). 



    Em 23 de abril de 2024, determinei a intimação da parte autora para que reapresentasse os documentos juntados na inicial, em formato legível, bem como para que se manifestasse sobre a continuidade do interesse na realização da perícia ante a ausência de indicação de quesitos. Na mesma oportunidade, adverti a parte que, conforme preceitua o parágrafo único do art. 321 do CPC, que a ausência de apresentação de documentação essencial, em formato legível, implicaria no indeferimento da inicial. Ainda, suspendi o prazo para cumprimento da carta de ordem por 30 (trinta) dias (eDoc 64). 



    A Secretaria, em 28 de maio de 2024, certificou a ausência de manifestação da parte autora (eDoc 68). 



    É o relatório. Decido. 



    2. A parte autora, apesar de intimada para sanar as irregularidades, manteve-se inerte, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida (CPC, art. 321, parágrafo único). 



    Reputo cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, em analogia ao que prevê o art. 85, § 10°, do CPC, ante o efetivo trabalho realizado pelos procuradores do ente nacional, aliado ao fato de o autor ter dado causa ao indeferimento da inicial, bem como do transcurso de quase 23 (vinte e três) anos desde o ajuizamento da presente demanda.  



    Por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual, considerada a natureza da demanda, o trabalho exercido pelo Procurador e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    3. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10º, do Código de Processo Civil. 



    4. Oficie-se o Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, para ciência do teor do presente pronunciamento. 



    5. Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente